Tribunal: TJMT
Processo: 8010035-87.2006.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 8010035-87.2006.8.11.0001
EMBARGANTE: CÍCERA RODRIGUES SILVA
EMBARGADO: KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Cícera Rodrigues Silva contra acórdão que indeferiu pedido de nova avaliação judicial de veículo penhorado, ao fundamento de ausência das hipóteses do art. 873, II, do CPC. A embargante alegou omissão na análise de documentos que comprovariam defeitos no bem, débitos fiscais impeditivos da circulação, contradição quanto à depreciação reconhecida e omissão quanto às fontes da pesquisa de mercado mencionada no voto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise de avarias e defeitos do veículo; (ii) definir se a existência de débitos fiscais ensejaria nova avaliação; (iii) aferir se há contradição na consideração de depreciação ordinária de até 15%; e (iv) examinar eventual omissão sobre a fonte da pesquisa de mercado utilizada no voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgador não está obrigado a mencionar individualmente todos os documentos juntados, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes; no caso, o acórdão expressamente reconhece que o laudo pericial descreveu o estado do veículo, incluindo avarias e conservação.
Os débitos de IPVA e multas foram adequadamente enfrentados à luz do art. 908, § 1o, do CPC e do art. 130 do CTN, ao reconhecer sua sub-rogação no valor da arrematação, não influenciando o preço do bem.
A diferença de 10% a 15% entre o valor da perícia e o valor de mercado foi classificada de forma coerente como depreciação ordinária, decorrente do tempo decorrido entre a avaliação e o julgamento, não configurando contradição nem desvalorização substancial nos termos do art. 873, II, do CPC.
A menção à pesquisa de mercado realizada pelo relator não tem força probatória determinante, tendo sido utilizada apenas como reforço argumentativo, sendo irrelevante eventual omissão sobre suas fontes, que, de todo modo, foram posteriormente esclarecidas (site WebMotors).
A decisão impugnada está devidamente fundamentada, permitindo a compreensão das razões de decidir, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
O pedido de condenação por litigância de má-fé foi rejeitado por ausência de dolo ou intuito procrastinatório por parte da embargante, que figura como parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:" 1. A ausência de menção individualizada a todos os documentos não caracteriza omissão quando a decisão enfrenta adequadamente as questões relevantes. 2. Débitos fiscais inscritos em dívida ativa não influenciam o valor da avaliação judicial do bem penhorado, pois se sub-rogam no preço da arrematação. 3. A depreciação de até 15% do valor do bem, em razão do tempo decorrido entre a perícia e o julgamento, configura desvalorização ordinária, não ensejando nova avaliação judicial. 4. A utilização de pesquisa de mercado como reforço argumentativo não exige a especificação detalhada das fontes utilizadas, quando a decisão se baseia primariamente em laudo oficial. 5. A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente, sem demonstração de vícios formais, não autoriza sua acolhida."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873, II; 908, § 1o; 1.022. CTN, art. 130.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010035-87.2006.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERA RODRIGUES SILVA - CPF: 300.476.841-00 (RECORRENTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA - CPF: 432.851.631-00 (RECORRIDO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025